Tribunal: TJDFT
Processo: 0712474-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
direito civil. apelação cível. obrigação de fazer. direito de vizinhança. infiltrações em imóvel. ausência de drenagem e impermeabilização. responsabilidade compartilhada. recursoS conhecidoS e desprovidoS.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis contra sentença em que se julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, impondo ao réu o custeio integral das obras de drenagem e metade dos custos de impermeabilização de muro.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a extensão da responsabilidade dos proprietários de terrenos vizinhos pelos danos de infiltração causados pela ausência de drenagem e impermeabilização em muro divisório.
III. Razões de decidir
3. A perícia técnica concluiu que as infiltrações decorrem da ausência de drenagem eficiente no terreno do réu e da inexistência de impermeabilização adequada no muro divisório.
4. A responsabilidade pela impermeabilização do muro deve ser compartilhada entre os proprietários confinantes, conforme previsão do CC, art. 1.297, §1o.
5. A obrigação de evitar que o prédio despeje água sobre o imóvel vizinho impõe ao réu o dever de realizar obras de drenagem, nos termos do CC, art. 1.300.
6. A alegação de culpa exclusiva de qualquer das partes não encontra respaldo na prova técnica, que aponta falhas de ambas na construção e manutenção de estruturas que evitem o acúmulo de água com invasão de terreno vizinho.
7. Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a maior responsabilidade atribuída ao réu.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A responsabilidade por infiltrações decorrentes da ausência de drenagem e impermeabilização em muro divisório entre imóveis vizinhos é compartilhada entre os proprietários confinantes, cabendo ao proprietário do terreno onde há acúmulo de água o custeio das obras de drenagem, e a ambos o custeio da impermeabilização.”
_______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.289, 1.297, §1o, 1.300.